Tribunal: TJES
Processo: 0027081-63.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027081-63.2014.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ESPÓLIO DE CLEMENTE FERREIRA SOARES
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE SÚMULA 240/STJ –
EXTINÇAO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O apelante deixou de praticar diligência que lhe competia por período superior a trinta dias. Após ter sido novamente intimado para tal desiderato, quedou-se inerte.

2.
A possibilidade de extinção do processo de execução fiscal por abandono resta amparada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face da r. sentença que, nos autos da
ação de execução fiscal

ajuizada pelo apelante em face de
ESPÓLIO DE
CLEMENTE FERREIRA SOARES
,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso III, c/c artigo 771, único, ambos do CPC.

Sustenta o recorrente, em síntese, que a sentença está em desacordo com o disposto no art. 485, §1º do CPC e com a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027081-63.2014.8.0347.

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

APELADO: ESPÓLIO DE CLEMENTE FERREIRA SOARES.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face da r. sentença que, nos autos da
ação de execução fiscal

ajuizada pelo apelante em face de
ESPÓLIO DE
CLEMENTE FERREIRA SOARES
,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso III, c/c artigo 771, único, ambos do CPC.

Sustenta o recorrente, em síntese, que a sentença está em desacordo com o disposto no art. 485, §1º do CPC e com a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça.

Basicamente diante de tais argumentos, requer a reforma da sentença com o regular processamento dos autos.

Como visto, cuida-se de Execução Fiscal proposta pelo Município de Vitória, contendo os elementos individualizadores do crédito.

Por meio do despacho com cópia às fls. 33, o juízo
a quo
identificou que a CDA juntada no evento 24.3 dos autos constava Espólio de Clemente Ferreira Soares e que, na execução não foram apresentados documentos que comprovassem o óbito da parte, razão pela qual determinou a intimação do Município para “
em trinta dias, manifestar-se, devendo juntar ao processo documentos comprobatórios do falecimento, bem como informar se ocorreu no transcorrer da presente ação, sob pena de extinção por abandono, na forma do art. 485, inciso III, do CPC
”.

Com a inércia da municipalidade, foi proferido novo despacho (cópia às fls. 37), intimando-a novamente para impulsionar o processo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, na forma do art. 485, §1º, do CPC.

Após constatada nova inércia do apelante, foi prolatada a sentença ora recorrida.

Já adianto que a extinção deve ser mantida. Explico-me.

Veja-se o que dispõe o Diploma Processual:

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III –
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

O entendimento deste e. Tribunal de Justiça é de que
“
a
hipótese de abandono tem por premissa que a parte, por mais de 30 (trinta) dias, deixe de promover os atos e/ou diligências que lhe competiam, e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, acarretará a extinção do feito”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011090115384, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/05/2020, Data da Publicação no Diário: 10/08/2020).

In casu
, como já relatado, todas as premissas se revelam presentes. O apelante deixou de praticar diligência que lhe competia por período superior a trinta dias. Após ter sido novamente intimado para tal desiderato, quedou-se inerte.

A possibilidade de extinção do processo de execução fiscal por abandono resta amparada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. INÉRCIA DA EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA NO RESP 1.120.097/SP (ART. 543-C DO CPC). EXECUÇÃO FISCAL QUE TRAMITA EM COMARCA DIVERSA DAQUELA EM QUE SEDIADO O ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA FAZENDA NACIONAL. INTIMAÇÃO POR CARTA, COM AVISO DE RECEBIMENTO. LEGALIDADE.
1. "A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu'. 2. Orientação reafirmada no julgamento do REsp.1.120.097/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC). 3. É válida a intimação do representante da Fazenda Nacional por carta com aviso de recebimento (art. 237, II, do CPC) quando o respectivo órgão não possui sede na Comarca de tramitação do feito
. Precedentes do STJ. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8º da Resolução STJ 8/2008. (REsp 1352882/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 28/06/2013)

Como visto, a Súmula nº 240 do c. STJ não é aplicável quando não há a triangularização processual.

Cito outros precedentes deste e. Sodalício que se amoldam ao caso dos autos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III E §1º, DO NCPC. INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO NÃO ATENDIDA. INÉRCIA OBSERVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO A CONDENAÇÃO EM CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Ante a ausência de interesse recursal e o pedido de desistência quanto ao capítulo referente a condenação do município ao pagamento de custas recursais, deixo de conhecer o recurso quanto a esse ponto.
2. Em que pese a alegação da recorrente de que inexiste abandono da causa, vejo que o procedimento previsto em lei foi estritamente observado, uma vez que o fisco foi intimado para juntar a certidão de óbito do requerido, havendo expresso alerta do magistrado sobre o risco de extinção do feito caso assim não procedesse, e cumprido, ainda, o teor do §1º do supramencionado artigo. 3. "A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu'. (REsp 1352882/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 28/06/2013)
. 4. Recurso parcialmente conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024080384373, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240, STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. O § 1º, do artigo 485, do CPC/15, estabelece como requisito para a extinção do processo, sem resolução do mérito, baseada nos incisos II e III, a necessidade de intimação pessoal da parte para, no prazo de 05 (cinco) dias, suprir a falta constatada pelo magistrado. II. Nossa jurisprudência é assente no sentido de que a regra prevista no art. 485, inciso III, do CPC/15 é plenamente aplicável às ações ajuizadas pela Fazenda Pública, inclusive em execuções fiscais. III. A respeito do argumento de que a extinção do processo por abandono da causa exige requerimento da parte ré, consoante Súmula 240 do STJ, por certo, não é aplicável ao caso, eis que o executado/apelado sequer integrou a lide. IV. Na hipótese, indene de dúvidas quanto a inércia da Fazenda Pública, uma vez que deixou transcorrer o prazo assinalado pelo julgador por três vezes seguidas, sem qualquer manifestação, sendo escorreita a extinção da demanda, nos termos do artigo 485, III, do CPC, eis que a despeito de intimada pessoalmente para impulsionar o feito, por três vezes, inclusive sob a advertência da possibilidade de extinção por abandono, não se manifestou. V. Recurso conhecido e desprovido
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210048268, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA APELADO: ESPÓLIO DE JOSÉ RIBEIRO DA SILVA RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL PROSSEGUIMENTO DO FEITO INÉRCIA EXTINÇÃO POR ABANDONO POSSIBILIDADE RECURSO IMPROVIDO. 1
. É cediço que o Estatuto Processual Civil, no âmbito da execução fiscal, possui aplicação subsidiária, nos termos do art. 1º, da Lei Federal nº 6.830/80. 2. Em se tratando de execuções fiscais não embargadas, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça vem firmando entendimento sobre a possibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito, por abandono, quando se mantiver a parte inerte, independentemente de requerimento da parte adversa
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024090146804, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/01/2022)

Por fim, acrescento que
“no caso em que é noticiada a morte do executado, indispensável é a juntada de certidão de óbito para o prosseguimento da execução. Tal providência é necessária para certificação de que o ajuizamento do pleito precedeu o falecimento, visto que padece do vício de ilegitimidade passiva a execução fiscal ajuizada em face de indivíduo já falecido, sendo impossível, ainda, o redirecionamento ao espólio (STJ, REsp 1.671.855/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje 12-09-2017; AgRg no REsp 1.455.517/SC, Rel. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/3/2015).”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210028237, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Descabida a fixação de honorários recursais porquanto não fixada a referida verba na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.